Tribunal: TJPA
Processo: 0817438-05.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0817438-05.2024.8.14.0000

RECORRENTE: SUSELY GERMANO MUNIZ

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA
.
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR JUDICIÁRIO DESIGNADO PARA FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. PEDIDO DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE CARGOS. PAGAMENTO DE AUXÍLIO LOCOMOÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. PORTARIA Nº 1561/2009-TJPA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE DESVIO DE FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A designação regular de Auxiliar Judiciário para exercer função de Oficial de Justiça Ad Hoc é regida pela Portaria nº 1561/2009-TJPA, que estabelece o pagamento de auxílio locomoção e gratificação de risco de vida.

2. Não caracteriza violação ao princípio da isonomia o tratamento diferenciado entre substitutos de Diretor de Secretaria (cargo em comissão) e Oficiais de Justiça Ad Hoc (função específica), dada a distinção jurídica entre as situações e a existência de regulamentação própria.

3. O princípio da juridicidade, embora amplie a interpretação da legalidade administrativa, não autoriza a criação de vantagens pecuniárias não previstas em lei, em observância ao art. 37, X da Constituição Federal.

4. A jurisprudência sobre desvio de função não se aplica às designações regulares com previsão normativa específica quanto às vantagens devidas.

5. Comprovado o regular pagamento das vantagens previstas na norma regulamentadora (auxílio locomoção e gratificação de risco de vida), não há direito à percepção de diferença salarial entre os cargos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso ao Conselho da Magistratura interposto por SUSELY GERMANO MUNIZ CUNHA, Auxiliar Judiciário, matrícula nº 166367, lotada na Comarca de Monte Alegre, visando a reforma da decisão da Presidência que indeferiu pedido de pagamento de diferença salarial decorrente do exercício da função de Oficial de Justiça Ad Hoc.

Conforme documentação acostada aos autos, a recorrente foi inicialmente designada pela Portaria nº 3466/2023-GP para exercer a função de Oficial de Justiça Ad Hoc durante o período de férias do servidor Luis Arthur Pereira (16/08/2023 a 30/08/2023). Em seguida, pelas Portarias nº 4054/2023-GP e 4242/2023-GP, foi designada para substituir a servidora Katia Janice Busnello Valentim durante licenças para tratamento de saúde (31/08/2023 a 14/09/2023 e 15/09/2023 a 29/09/2023). Posteriormente, através da Portaria nº 1675/2024-GP, foi novamente designada para substituir a mesma servidora durante licença-prêmio e férias (01/04/2024 a 30/05/2024 e 03/06/2024 a 02/07/2024).

Em seu requerimento administrativo inicial, a servidora pleiteou o pagamento da diferença entre os vencimentos de seu cargo (Auxiliar Judiciário) e do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, retroativo ao início das designações. Para comprovar sua pretensão, juntou contracheques demonstrando que recebe apenas auxílio locomoção no valor de R$ 3.097,68 e gratificação de risco de vida, conforme documentos de ID 22695623, p. 83-85.

Após o indeferimento inicial, apresentou pedido de reconsideração argumentando violação ao princípio da isonomia, por receber tratamento diferenciado em relação aos auxiliares judiciários que substituem Diretores de Secretaria, os quais percebem a gratificação FG-2. O pedido foi novamente indeferido, ensejando a interposição de recurso administrativo, no qual reiterou seus argumentos e invocou jurisprudência sobre desvio de função para fundamentar o direito à percepção das diferenças salariais pleiteadas.

A decisão final da Presidência, prolatada em 09/08/2024 (ID 22695623, p. 164), manteve o indeferimento do pleito por entender que "o mérito da demanda foi analisado no âmbito da Secretaria de Gestão de Pessoas de forma exauriente e conclusiva", não havendo "razões de legalidade e/ou de fato capazes de modificar a decisão de outrora".

No presente recurso ao Conselho da Magistratura, protocolado tempestivamente em 27/08/2024, a recorrente reitera seus argumentos anteriores e acrescenta que o princípio da juridicidade deve ser interpretado como ampliação do princípio da legalidade estrita, permitindo ao gestor público agir com base nos princípios constitucionais, especialmente o da isonomia. Sustenta que, embora não se trate de desvio de função, a jurisprudência sobre o tema demonstraria ser devido o pagamento pela função efetivamente desempenhada, independentemente da existência de norma expressa.

A Secretaria de Gestão de Pessoas manifestou-se pelo conhecimento do recurso, ante sua tempestividade, mas opinou pelo improvimento por ausência de fato novo capaz de modificar o entendimento anterior (ID 22695623, p. 166-167).

Os autos foram distribuídos a este relator por determinação da Presidência, nos termos do art. 105, II da Lei Estadual nº 5.810/1994 c/c art. 28, VII do Regimento Interno do TJPA.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, visto que interposto tempestivamente e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a questão central volta-se à pretensão da recorrente em receber, além do auxílio locomoção e gratificação de risco de vida, também a diferença entre os vencimentos do cargo que ocupa (Auxiliar Judiciário) e do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, durante os períodos em que exerceu a função de Oficial de Justiça Ad Hoc.

A recorrente sustenta, em síntese, três teses principais: (i) violação ao princípio da isonomia em relação aos auxiliares judiciários que substituem Diretores de Secretaria; (ii) aplicação do princípio da juridicidade como ampliação da legalidade estrita; e (iii) direito à diferença salarial com base na jurisprudência sobre desvio de função.

Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, não assiste razão à recorrente. A Portaria nº 1561/2009-TJPA estabelece tratamento distinto para as situações de substituição de Diretor de Secretaria (§§1º e 2º do art. 5º) e de Oficial de Justiça (§3º do art. 5º). Tal diferenciação tem justificativa jurídica razoável, pois no primeiro caso trata-se de substituição em cargo em comissão, enquanto no segundo caso cuida-se de designação para função específica, com regulamentação própria quanto às vantagens devidas.

Em relação ao princípio da juridicidade, embora seja correto que a interpretação atual do princípio da legalidade administrativa não se restringe à literalidade da lei, isso não autoriza o administrador a criar vantagens pecuniárias não previstas em lei, sob pena de violação ao art. 37, X da Constituição Federal. No caso, existe norma específica (Portaria 1561/2009-TJPA) regulamentando a matéria, a qual deve ser observada pela Administração.

Por fim, quanto à jurisprudência sobre desvio de função invocada pela recorrente, esta não se aplica ao caso concreto. Os precedentes citados (ID 22695623, p. 91-94) tratam de situações em que o servidor é designado irregularmente para função diversa, gerando direito à diferença salarial como forma de evitar enriquecimento ilícito da Administração. Na hipótese dos autos, a designação é regular e tem previsão normativa específica quanto às vantagens devidas.

Destaque-se que os contracheques juntados aos autos (ID 22695623, p. 83-85) demonstram que a recorrente já recebe regularmente o auxílio locomoção no valor de R$ 3.097,68 e a gratificação de risco de vida, exatamente como previsto na norma regulamentadora para a função de Oficial de Justiça Ad Hoc.

Desse modo, não havendo ilegalidade ou irregularidade na forma de pagamento adotada pela Administração, tampouco violação ao princípio da isonomia, mantenho a decisão recorrida
que indeferiu o pedido de pagamento de diferença salarial entre os cargos de Auxiliar Judiciário e Oficial de Justiça Avaliador, r
azões pelas quais

CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém, data e assinatura no sistema.

DESA.
Maria Elvina Gemaque Taveira

RELATORA

Belém, 14/03/2025